Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700763-22.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PRISCILLA LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: WELSON DE CASTRO PEREIRA DECISÃO Homologo a desistência do agravo regimental contra a decisão de negativa de seguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito